Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-62.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de concessão de auxílio-doença previdenciário.
COMPETÊNCIA. Inicial não faz qualquer alusão a acidente de trabalho. Pedido de benefício previdenciário. Impossibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação, sem o consentimento da autarquia. Juiz concedeu à autora auxílio-doença de natureza previdenciária. Matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de concessão de auxílio-doença previdenciário.
COMPETÊNCIA. Inicial não faz qualquer alusão a acidente de trabalho. Pedido de benefício previdenciário. Impossibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação, sem o consentimento da autarquia. Juiz concedeu à autora auxílio-doença de natureza previdenciária. Matéria afeta à competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
O E. TRF da 3a Região declinou da competência para julgamento do reexame necessário.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O C. STJ.